Tribunal: TJSP
Processo: 1016847-56.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Cancelamento automático da passagem do trecho de volta em razão da não utilização da passagem do trecho de ida – Sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais – Insurgência das agências de viagem rés – Parcial cabimento – É solidária a responsabilidade das agências de viagem e da

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Cancelamento automático da passagem do trecho de volta em razão da não utilização da passagem do trecho de ida – Sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais – Insurgência das agências de viagem rés – Parcial cabimento – É solidária a responsabilidade das agências de viagem e da companhia aérea por falha na prestação de serviços relativos ao cancelamento de bilhetes – Inteligência do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Abusividade do cancelamento unilateral da passagem relativa ao trecho de retorno – O contrato celebrado pelos autores não contêm informação clara e adequada acerca da referida prática – Dever de ressarcimento dos valores despendidos pelos autores a título de alimentação, hospedagem e pedágios, em virtude da necessidade de retorno por meio de transporte rodoviário, com veículo alugado – Todavia, não é devido o ressarcimento do valor estampado no contrato de locação de veículo, uma vez que a própria autora reconheceu extrajudicialmente que a única cobrança relativa ao aluguel do veículo que teve de suportar diretamente se deu em virtude de "upgrade" que ela própria solicitou – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Cancelamento automático da passagem do trecho de volta em razão da não utilização da passagem do trecho de ida – Sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência das agências de viagem rés – Pretensão de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Descabimento – Dano moral configurado – Hipótese em que os autores tiveram de concluir sua viagem de lazer por meio de viagem rodoviária, com veículo alugado, tendo de suportar diretamente custos de hospedagem, alimentação e pedágios, além do expressivo tempo despendido em comparação com a viagem pelo meio aéreo – Transtornos que superam o mero aborrecimento – O "quantum" indenizatório arbitrado pelo magistrado (R$ 7.000,00 para cada autor) é adequado aos fins colimados – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.